Tribunal: TJES
Processo: 0000722-17.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000722-17.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYNE VIEIRA CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000722-17.2021.8.08.0061

APELANTE: RAYNE VIEIRA CALIXTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA.
AUTORIA.
DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. “
D
e acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é desnecessária a apreensão e realização de perícia da arma de fogo para atestar sua potencialidade lesiva, quando existem provas nos autos de que houve a sua utilização. No caso, em que pese a arma de fogo não ter sido apreendida, há elementos probatórios que evidenciam seu efetivo uso, notadamente o depoimento da vítima prestado na fase policial e em juízo no sentido de que o referido artefato foi apontado em sua direção, anunciando-se, em seguida, o assalto. Assim, inexiste o apontado constrangimento ilegal.
” (AgRg no HC n. 750.961/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

3. “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, firmou o entendimento de que é imprescindível que constem
na inicial acusatória
(i)
o pedido expresso de indenização
para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii)
a indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

5. Recurso parcialmente
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000722-17.2021.8.08.0061

APELANTE: RAYNE VIEIRA CALIXTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAYNE VIEIRA CALIXTO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 8029850 (00007221720218080061 VOL 001 PARTE 03.pdf, pp. 82/87 e 99/100), proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização à vítima.

A defesa apresenta suas razões recursais (00007221720218080061 VOL 001 PARTE 03.pdf, pp. 114/122), sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o afastamento da majorante da arma de fogo, isenção dos dias multa, das custas processuais, bem como a exclusão do decreto condenatório de indenização.

Contrarrazões (ID 8029852) pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8150266) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 25/5/2020, o apelante, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agente com outras duas pessoas não identificadas, subtraiu o veículo GM Celta, cor prata, placa MSW 3135, da vítima Fabiano Pereira Correa, além de um aparelho de celular e uma carteira contendo vários documentos.

Segundo consta dos autos, a vítima estava dirigindo na estrada que liga Boa Esperança a São José, quando o seu veículo foi fechado por outro automóvel, modelo Montana, cor vermelha, do qual desembarcaram dois indivíduos portando arma de fogo. A vítima foi rendida e obrigada a se deitar no banco de trás do automóvel, tendo suas mãos e pernas amaradas com uma toalha, seguindo com os agentes até ser deixada na margem da estrada, próximo à localidade de Santa Cruz, quando os assaltantes seguiram destino ignorado.

A polícia apurou que no mesmo dia o veículo foi abandonado na localidade de Monte Alegre, sendo restituído à vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Boletim de Ocorrências, (00007221720218080061 VOL 001 PARTE 01.pdf, pp. 08/10), além dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática ao recorrente.

Entretanto, o Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa realizado na esfera policial (00007221720218080061 VOL 001 PARTE 01.pdf, pp. 15/17), bem como os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) são suficientes para conferir autoria dos fatos descritos na denúncia ao apelante.

A vítima, em juízo, relata em detalhes como ocorreram os fatos:

“
(...)que o depoente estava na rua e que quando estava voltando embora, que quando passou em frente a Agrovert em boa esperança, os criminosos estavam parados e começaram a segui-lo, porém o depoente não desconfiou, que o depoente continuou seu caminho e quando estava em frente a igreja de Boa Esperança parou para oferecer carona a uma conhecida que recusou a carona, que os criminosos continuaram atrás do depoente, mas este mesmo assim não desconfiou; que o depoente continuou seu trajeto, no meio do percurso percebeu que os criminosos no carro de traz estavam muito próximos ao depoente, então resolveu dar caminho para eles, que os criminosos ultrapassaram e pararam na frente do denunciado; que neste momento o assalto aconteceu; que o depoente foi obrigado a deixar o banco da frente e ir para trás do próprio carro; que quando chegaram em Santa cruz, pararam o carro e os criminosos amarraram o depoente em uma árvore, que o denunciado ameaçou matar a família do depoente(...)”

Ainda, perante a autoridade policial, ratificada em juízo, a vítima expressamente afirmou “
(...)que desceram do carro vermelho dois homens; que ambos tinham armas(...)
”.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Prosseguindo, a testemunha Márcio Ferraz Silva, proprietário do veículo Montana Vermelho, conta, em juízo (mídia anexa), que no dia dos fatos o apelante pediu o seu carro emprestado. Vejamos:

“
(...) que o denunciado arrumou uma namorada na localidade de Pacotuba; que estava começando a chover e o denunciado pediu o carro emprestado para o depoente passear com a namorada, pois o denunciado só tinha motocicleta; que combinou de devolver o carro no outro dia; que o depoente foi buscar o carro no lugar combinado, deixou a motocicleta e saiu com o veículo(...)
que depois de uns dias, o denunciado foi fazer a identidade de sua esposa na delegacia civil; que quando chegou lá o delegado contou o que havia acontecido que o denunciado pegou o veículo do depoente para realizar um assalto em Vargem Alta(...)que o policial mostrou o vídeo do momento em que o denunciado utiliza o carro do depoente para efetuar o assalto de um celta
(...)”
.

Deste modo, diante das provas testemunhais colacionadas para o bojo dos autos, entendo que resta devidamente comprovado que o apelante foi um dos autores do delito previsto no art. 157,
§
2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Relembro que “
de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é desnecessária a apreensão e realização de perícia da arma de fogo para atestar sua potencialidade lesiva, quando existem provas nos autos de que houve a sua utilização. No caso, em que pese a arma de fogo não ter sido apreendida, há elementos probatórios que evidenciam seu efetivo uso, notadamente o depoimento da vítima prestado na fase policial e em juízo no sentido de que o referido artefato foi apontado em sua direção, anunciando-se, em seguida, o assalto. Assim, inexiste o apontado constrangimento ilegal.
” (AgRg no HC n. 750.961/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Deste modo, a autoria imputada ao recorrente está cristalina, diante de toda a prova testemunhal e documental produzida na esfera policial e judicial.

Passo agora à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi aplicada no mínimo legal – 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena restou exasperada em 01 (um) ano, patamar superior ao incremento de 1/6, sem apresentar fundamentação. Deste modo, procedo à reforma, estabelecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento da arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal) aumenta-se a pena em 1/3, sendo fixada definitivamente em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, uma vez que estabelecida no mínimo legal. Salienta-se que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Mantenho o regime inicial de pena como fechado, em razão da reincidência.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, relembro que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, firmou o entendimento de que é imprescindível que constem
na inicial acusatória
(i)
o pedido expresso de indenização
para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii)
a indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

No caso dos autos, observo que o representante do Ministério Público de primeiro grau não formulou pedido de condenação em decorrência dos danos sofridos na sua inicial acusatória, apresentando o pleito apenas em sede de alegações finais.

Deste modo, procedo à reforma,
afastando
a condenação pelos danos suportados pela vítima.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dr
ª
.
Alline de Oliveira Rodrigues
,
OAB/ES nº
17.546
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a reprimenda, para fixá-la em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias multa, afastando a condenação pelos danos suportados pela vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)